Tribunal: CARF
Processo: 13061.000003/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13061.000003/2011-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
VOLNI ABREU DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000003/2011-31
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000003/2011-31

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
O interessado apresentou Impugnação (e-fls. 02/09) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 71/77):
Do valor bruto recebido de R$ 409,02, deve ser subtraído o valor referente aos
honorários advocatícios pagos ao patrono o do Impugnante na base de 30%,
correspondente ao valor de R$ 14.882,00 (consoante recibo anexo), resultando, assim,
na monta de R$ 34.587,07 como percebido.
Diverge da forma do cálculo utilizado na apuração do valor tributável. Acontece que
os valores percebidos na via judicial referem-se ao direito a créditos decorrentes dos
anos de 1997 a 2005 calculados pela Justiça Federal. Assim, conforme entendimento
majoritário jurisprudencial em casos idênticos é equivocado o cálculo quando
considerado o crédito na totalidade do valor percebido em 2007.
Os valores recebidos na via judicial eram devidos pelo INSS em cada ano/calendário
nos anos de 1997 a 2005, consoante condenação daquele órgão, conforme documentos
anexos. Com efeito, o valor correto tributável deve ser dividido a cada ano calendário,
conforme demonstrativo abaixo, devendo ser deduzidos os 30% (trinta por cento) pagos
em honorários advocatícios ao patrono do Impugnante na lide.
A quantia percebida em razão de decisão favorável ao contribuinte em ação judicial
não pode ser tida como acréscimo novo; sua natureza é indenizatória vez que foi obtida
a partir do reconhecimento judicial do direito de ter seu benefício previdenciário revisto.
O recebimento de valores com atraso, este imputado ao inss, não pode significar para
o contribuinte sofrer tributação diferenciada em relação aos segurados que tiveram o
pagamento de seus benefícios em época própria.
Nos casos de recebimento de valores decorrentes de percepção acumulada de
benefício previdenciário, a interpretação literal da legislação tributária implica negação
ao conceito jurídico de renda. A incidência dó imposto de renda pressupõe o acréscimo
patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio pré-existente e o novo,
representando aumento de seu valor líquido.
Cuidando-se de verbas que já deveriam ter sido pagas, regularmente, na via
administrativa, cujo inadimplemento privou o segurado do recebimento de seu benefício
no valor correto, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer valer o seu
direito, a cumulação desses proventos não gera acréscimo patrimonial. Pois, caso
fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria
a incidência do tributo. Situando-se na faixa de isenção.
A forma correta de cálculo do imposto devido a cada ano/calendário, no que concerne
ao não lançamento único tangente ao ano/calendário de 2007, em virtude de que as
remunerações de aposentadoria que o INSS não pagou na época certa, deveriam ser da
forma acima (ano a ano), conforme quadro demonstrativo, com as alíquotas
correspondentes, atentando-se inclusive no que tange à isenção.
Cumpre aludir que caso haja diferença entre os cálculos dos impostos devidos, ou
seja, de uma vez só ano/calendário 2007 e da forma apresentada acima, o responsável
por essas diferenças não seria o ora Impugnante, mas sim o INSS que não repassou os
valores devidos em cada ano/calendário, devendo ser cobrado do responsável (INSS),
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000003/2011-31

porquanto foi quem provocou a necessidade da determinação da Justiça Federal ao
adimplemento dos créditos devidos, pagos somente em 2007.
Outrossim, ademais disso, como correta aplicação da lei vigente, deverão ser
excluídos os anos atingidos pela prescrição, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados
entre os rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo
apenas a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/09/2014 (e-fls. 79), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/10/2014 (e-fls. 81/89) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o legislador decidiu pela não obrigatoriedade da inclusão na
Declaração de Ajuste Anual dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando a
irretratabilidade apenas quando o contribuinte opta por essa forma de tributação.
- Analisa o art. 12-A da Lei 7.713/88 e o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009 e
defende a aplicação progressiva no cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que os rendimentos em litígio foram recebidos
acumuladamente pelo contribuinte em decorrência de ação ajuizada contra o INSS.
O Colegiado a quo considerou procedente em parte a Impugnação apresentada
pelo interessado, acatando a dedução das despesas com honorários advocatícios pagas em razão
da demanda.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera sua discordância quanto à
forma de cálculo do imposto devido sobre os rendimentos omitidos.
A respeito do tema, o art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do fato gerador,
assim estabelecia:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000003/2011-31

despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no 497/10,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA quando correspondentes a anos calendário
anteriores ao do recebimento. Tais rendimentos passaram a ser tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos, sendo possível a
sua inclusão na base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual à opção irretratável
do contribuinte.
Verifica-se, portanto, que, no ano calendário 2007, os RRA estavam sujeitos ao
ajuste anual e não à tributação exclusiva na fonte, não sendo aplicável o art. 12-A da Lei no
7.713/88 no caso em exame.
Não obstante, assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que o cálculo do
imposto devido deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias.
Como apontado na Notificação de Lançamento e no acórdão de primeira
instância, os rendimentos em litígio foram recebidos acumuladamente pelo contribuinte em
decorrência de ação judicial contra o INSS (e-fls. 24, 71/77). Assim, conforme entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o cálculo do imposto deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram
devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital